Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 4.662,00, a título de dano material.

3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Incontroverso nos autos que o autor/recorrente contratou a reserva de dois apartamentos de hotel da rede credenciada das rés/recorridas pelo valor de R$ 4.662,00, para o período de 23/02/2020 a 01/03/2020. No entanto, por motivo de saúde de sua filha, cancelou as referidas reservas, tentando, logo após, reagendá-las, o que não foi possível, em razão das dificuldades impostas pelas rés/recorridas. A propósito, há farta comprovação de tentativa de remarcação das reservas, por mensagens de aplicativo de celular (ID 45348320), que, reiterando-se, somente não se perfectibilizou por entrave das recorridas. Assim, a alegação, na origem, das rés/recorridas, no sentido de expiração do crédito do autor/recorrente, não se sustenta, justamente por não ter se mantido inerte frente aos prazos de agendamento de diárias, sendo medida imperativa a restituição da importância paga.

7. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, qual seja, reserva de hotel para período de férias com a família, extrapola a mera vicissitude cotidiana tolerável e impõe o dever de indenização, sobretudo considerando o extenuante caminho, em vão, para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, de modo a revelar perda de tempo útil.

8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 3.000,00.

9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, tão somente, para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.